Tribunal: STF
Processo: ARE 1584749
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

O Distrito Federal interpõe agravo (eDoc 62), contra a decisão (eDoc 56) que, com fundamento na incidência dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 28) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (eDoc 18): 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL. DF. TÍTULO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. SEGURANÇA JURÍDICA. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. 
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 
2. Eventual discordância quanto ao conteúdo de título judicial firmado em sentença transitada em julgado deve ser feita por meio de ação rescisória (CPC, art. 966). 
3. A simples propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da sentença definitiva. Eventual suspensão dos efeitos do título judicial requer a concessão de tutela provisória (CPC, art. 969). 
4. O Poder Geral de Cautela do Magistrado possui a finalidade de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários.
 5. A decisão do Magistrado de impedir o levantamento da eventual quantia obtida pela credora extrapola os limites do seu poder de cautela, uma vez que não há justificativa para restringir a execução de título judicial firmado em sentença transitada em julgado. 
6. A decisão agravada que, por via transversa, suspende a eficácia da ação coletiva, deve ser afastada, por contrariar as determinações contidas na ação rescisória, proferidas pelo Juízo que teria competência para suspender os efeitos da sentença com trânsito em julgado.
 
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 100, §§ 3º e 5º, e 169, § 1º, I e II, todos da Constituição, bem como aos Temas 28 e 864 da repercussão geral, sustentando que o título coletivo configura coisa julgada inconstitucional e que não seria possível levantamento de valores sem trânsito em julgado (parte incontroversa).
 
É o relatório. Decido.
 
Correta a decisão agravada.
 
A suposta ofensa aos artigos 100, §§ 3º e 5º, e 169, § 1º, I e II, todos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido. E a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.
 
Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes. 
 
Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.
 
Na origem, discute-se o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria de servidores da assistência social, visando à implementação de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, bem como ao pagamento das diferenças não adimplidas.
 
O Tribunal de origem, ao analisar norma infraconstitucional e examinar o conjunto fático-probatório dos autos, entendeu não ser possível suspender o cumprimento de sentença em razão de ação rescisória ajuizada pelo ente público, notadamente diante do indeferimento de medida liminar nessa ação, reconhecendo a exigibilidade do título judicial já transitado em julgado. 
 
A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 18): 
 
14. O processo que originou o crédito é a ação coletiva nº 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF). 
15. O agravado, Distrito Federal, ajuizou a ação rescisória nº 0723087-35.2024.8.07.0000 com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo. Liminarmente, requereu a suspensão da eficácia do título rescindendo para impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença, e suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados. 
16. Os pedidos em sede de antecipação de tutela foram indeferidos (ação rescisória nº 0723087-35.2024.8.07.0000, ID nº 60036123). 
17. A ação rescisória foi julgada no dia 9 de dezembro de 2024, durante a 10ª Sessão Ordinária de Julgamento da 1ª Câmara Cível, que, por maioria de votos, não foi conhecida (ação rescisória nº 0723087-35.2024.8.07.0000, ID nº 67098115). 
18. A decisão foi tomada com base no Poder Geral de Cautela. Essa medida tem a finalidade de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. 
19. O impedimento imposto ao credor, contudo, extrapola os limites do poder de cautela, uma vez que não há justificativa para restringir a execução de título judicial firmado em sentença transitada em julgado. 
20. Cabe destacar que a ação rescisória nº 0723087-35.2024.8.07.000 não foi conhecida pela 1ª Câmara Cível em 9/12/2024 e o respectivo acórdão (nº 1951904) foi juntado no PJe em 19/12/2024. 
 
Nesse contexto, consigno que, no tocante à reapreciação da natureza do reajuste, da existência de dotação orçamentária e do alcance da decisão transitada em julgado, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, bem como do exame dos fatos e das provas, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.
 
 Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.
 
Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
 
Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente